Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708368-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia. Os autos versam sobre Inquérito Policial instituído com o propósito de investigar as supostas condutas delitivas previstas nos artigos 99 e 102 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), supostamente cometidas por Humberto Pereira Silva, em prejuízo de seus progenitores, João Quindere Silva e Luzia Pereira dos Santos Silva, conforme documentado na ocorrência policial. Os autos foram inicialmente distribuídos para Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 56461514 – p. 42), argumentando que “da leitura das peças que instruem os autos, verifica-se que, de fato, há entre o agressor e a agredida uma relação de convivência íntima, familiar, e a violência foi empregada valendo-se dessa relação, tendo como pano de fundo a subjugação de pessoa do gênero feminino em situação de vulnerabilidade, como bem vislumbrado pelo Ministério Público, o que atrai a competência do juizado especializado.” O Juízo suscitante (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) sustenta que “o conflito possui cunho predominantemente patrimonial, uma vez que o investigado faz empréstimos em nome da mãe, além de residir no imóvel de propriedade do pai, suprimindo o rendimento mensal de aposentadoria e renda alimentícia dos idosos. Consta, ainda, que os genitores não são os únicos alvos, pois o autor costuma pegar dinheiro emprestado com familiares e não realizar o pagamento. (...) Portanto, verifica-se que os supostos delitos não são restritos à mãe (mulher), mas também ao pai e a outros membros da família, fato que afasta a incidência da Lei 11.340/2006.” Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. O Juízo Suscitado não prestou informações (ID 57058795). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja determinada a competência do Juízo Suscitado (ID 57242286). É o relatório. Decido. Recentemente a Câmara Criminal decidiu a matéria, à unanimidade, nos seguintes termos, conforme acórdãos no 1706386: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES PRATICADOS CONTRA A GENITORA, O GENITOR E O IRMÃO DO AUTOR DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA AGRESSÃO FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIADA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que o crime de lesão corporal supostamente praticado pelo indiciado contra sua genitora não foi motivado pelo gênero da ofendida, razão pela qual não há se falar em incidência da Lei Maria da Penha. 2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF). Acórdão 1706386, 07084406920238070000, Relator: Des. Roberval C. Belinati, Câmara Criminal, PJe: 2/6/2023. No presente caso não se averigua se tratar de crimes exclusivos contra a genitora e em razão do gênero. Ao revés, o que se observa é que ambos os genitores e outros familiares são alvos das ações do agressor, não se verificando qualquer singularidade em razão do gênero feminino, razão pela qual prevalece o precedente da Câmara Criminal acima destacado. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e observando que se trata de agressões contra ambos os genitores e outros familiares, não há se falar na competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, razão pela qual o Juízo Suscitado deve processar e julgar a causa. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 4 de abril de 2024 17:08:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator